Tribunal: TJMT
Processo: 1002467-14.2021.8.11.0002
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002467-14.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Reforma]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[LUIZ JEREMIAS CEBALHO DA SILVA - CPF: 396.536.091-49 (RECORRIDO), SERGIO ANTONIO DE OLIVEIRA - CPF: 295.878.321-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

EMENTA:

FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO PORTADOR DE DOENÇA MALIGINA INCAPACITANTE – DESCONTO PREVIDENCIÁRIO NO PERCENTUAL DE 14% – DESCONTO INDEVIDO – APLICAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL No 202/04 – AUSÊNCIA DE REVOGAÇÃO DA LC ESTADUAL No 202/04 PELA EC 103/19 E LC ESTADUAL No 654/20 – DESCONTO INDEVIDO – RESTITUIÇÃO DEVIDA – JUROS A PARTIR DA CITAÇÃO – TEMA No 810 STF – MODULAÇÃO OBRIGATÓRIA DOS EFEITOS DO JULGADO – APLICAÇÃO ATÉ A EDIÇÃO DA LC 700/21 – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

O beneficio tributário concedido a servidor público portador de doença maligna incapacitante pela LC estadual n.o 202/04 permanece em plena vigência no ordenamento jurídico, mesmo diante das alterações das regras da previdência social ocorridas nos anos de 2019 e 2020.

Os juros de mora passam a incidir a partir da citação (art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960/09), por se tratar de relação jurídico não tributária, conforme o entendimento firmado pelo excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento do TEMA no 810.

O efeitos da r. sentença guerreada devem ser mantidos até a data de entrada em vigor da citada Lei Complementar estadual n.o 700/21.

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de recurso cível inominado tirado contra sentença que declarou a ilegalidade dos descontos de 14% (quatorze por cento), a título de contribuição social/Previdência, face a isenção tributária prevista no art. 2o, IV da Lei Complementar 202/2004, determinou que o MTPREV que cesse os descontos irregulares a título de contribuição previdenciária no importe de 14% dos rendimentos do demandante, e passe a adotar a alíquota de 11% e como base de cálculo apenas a parcela dos proventos do demandante que ultrapassar o dobro do teto máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social, conforme preceitua o inciso IV, do art. 2o, da Lei Complementar n. 202/2004, condenou o MTPREV a restituir ao recorrido os descontos a maior, à título de contribuição previdenciária, cobrados nos meses de junho/2020, julho/2020, agosto/2020, setembro/2020, e outubro/2020, bem como as realizadas no curso da presente ação, devidamente corrigidos pelo IGP-DI a partir de cada desconto (art. 47-A da Lei no 7.098/1998) e juros de 1% ao mês a partir do trânsito em julgado da sentença (art. 161, §1o, do CTN c/c Súmula 188 do STJ).

Em suas razões recursais a recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Afirma a impossibilidade de extensão da imunidade constitucional ao policial militar.

2. Afirma a não recepção do art. 202, § 4.o, inc. IV, da Lei Complementar n.o 202/04 pela Emenda Constitucional n.o 103/09.

3. Inexistência ao direito adquirido no regime tributário.

4. Invoca que não houve ferimento à teoria da vedação ao retrocesso.

5. Invoca que a interpretação da norma tributária deve ser restritiva.

6. Afirma vedação ao regime híbrido de previdência.

7. Defende que a Reforma Previdenciária ocorreu por intermédio da Emenda Constitucional estadual n.o 92/20.

8. Repetição do indébito – Pleiteia a aplicação de juros a partir da sentença.

9. Da modulação dos efeitos da r. sentença fustigada.

A parte recorrida apresentou resposta recursal, pugnando pelo improvimento do recurso interposto.

Em face do teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

É o relatório.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Afirma a impossibilidade de extensão da imunidade constitucional ao policial militar.

Rejeito tal proposta recursal, eis que o debate judicial registrado nos autos principais diz respeito à pessoa portadora de doença grave e que teve aumentada a alíquota previdenciária para o percentual de14% sobre o valor do benefício previdenciário auferido.

Nesse contexto, convém alertar que o tema fático-previdenciário aqui debatido está previsto na Lei Complementar Estadual n.o 202/04 que, a seu turno, Dispõe sobre a contribuição previdenciária dos servidores públicos civis e militares ativos, inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso, e dá outras previdências.

Vê-se, portanto, que não há falar em aplicação de regra previdenciária aplicada, apenas, aos servidores públicos civis estaduais, abrangendo, também, os militares do Estado de Mato Grosso.

2.
Afirma a não recepção do art. 202, § 4.o, inc. IV, da Lei Complementar n.o 202/04 pela Emenda Constitucional n.o 103/09.

Rejeito tal proposta recursal, eis que, em detido exame ao emaranhado legislativo sobre o tema previdenciário, depara-se, inicialmente, com o disposto no art. 40, § 21, da Constituição Federal (CF), com a seguinte redação anterior à vigência da Emenda Constitucional n.o 103/19:

Art. 40. (...) § 21. A contribuição prevista no §18 deste artigo incidirá apenas sobre as parcelas de proventos de aposentadoria e de pensão que superem o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 desta Constituição, quando o beneficiário, na forma da lei, for portador de doença incapacitante. (Incluído pela Emenda Constitucional no 47, de 2005).

Com lastro nessa Disposição Constitucional, o Estado recorrido fez acrescentar o inc. IV ao art. 2.o, da Lei Complementar n.o 202/04, que dispõe sobre a contribuição previdenciária dos servidores públicos civis e militares ativos, inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso, com a seguinte redação:

Art. 2o As alíquotas relativas às contribuições mensais para o custeio do sistema previdenciário dos servidores públicos do Estado do Mato Grosso, por força do que estabelecem o § 18 do art. 40 e o § 1o do art. 149, da Constituição Federal (redação dada pela Emenda Constitucional no 41/03) e o art. 4o da Emenda Constitucional no 41/03, ficam fixadas nos seguintes percentuais:(...)

IV - 11% (onze por cento) da parcela dos proventos de aposentadoria, reserva remunerada ou reforma e pensão que supere o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social de que trata o Art.201, da Constituição Federal, quando o beneficiário for portador de doença incapacitante, nos termos desta lei. (Acrescentado pela LC 524/14).

Na sequência da produção legislativa estadual, foi publicada a Lei Complementar n.o 654/20, acrescentando o parágrafo 5.o ao citado art. 2.o, da LC n.o 202/04,assim estabelecendo:

Art. 2.o (...) §5o Em razão do déficit atuarial do Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Mato Grosso e enquanto esse persistir, a base de cálculo da contribuição prevista no inciso II do caput deste artigo será aparcela dos proventos de aposentadoria, reserva remunerada ou reforma e pensão que supere 1 (um) salário mínimo. (Acrescentado pela LC 654/2020).

Com lastro nessa Disposição Legal, foi ampliado o desconto previdenciário sobre a pensão da parte recorrente, motivo jurídico-administrativo da propositura da demanda judicial aqui registrada e que teve o indeferimento da tutela jurisdicional antecipada perseguida, sob o argumento de que a decisão administrativa combatida tem fundamento na r. Decisão proferida nos autos da Ação Cível Originária (ACO) n.o 3396, assim destacada:

“...Trata-se de Ação Cível Originária, com pedido de liminar, proposta pelo Estado de Mato Grosso em face da União, com fundamento no art. 102, I, f, da Constituição Federal, com o objetivo de determinar à União que se abstenha de fazer incidir qualquer sanção, ou mesmo dê início a procedimento para tanto, ao Estado-Autor em razão da manutenção da alíquota de contribuição previdenciária aplicada aos militares estaduais, prevista na Lei Complementar Estadual 654/2020 ou em legislação estadual superveniente que venha a tratar do tema, em detrimento daquela atualmente aplicável aos militares das Forças Armadas e os seus pensionistas.

O autor narra que “editou a Lei Complementar no 654 de 19 de fevereiro de 2020, visando alterar disposições sobre o RPPS, respectivamente, dos servidores civis e militares estaduais”.

Expõe que a Lei Federal 13.954/2019 “limitou a alíquota da contribuição previdenciária devida pelos militares dos estados ao patamar aplicável às Forças Armadas, fixado em 9,5% sobre o montante da remuneração. Reduziu-se drasticamente, assim, o percentual da alíquota então vigente no âmbito do Estado de Mato Grosso, o qual está sendo compelido, por força das já referidas Instruções Normativas editadas pela Secretaria Especial de Previdência e Trabalho, ao cálculo e ao recolhimento das contribuições nos termos impostos pela parte ré”.

Aduz que “a referida Lei no 13.954/2019, ao estabelecer a alíquota de contribuição devida pelos militares estaduais ativos, inativos e seus pensionistas, extrapolou a competência conferida no inciso XXI do artigo 22 da Constituição Federal à União para legislar sobre normas gerais de ‘inatividades e pensões’, bem corno a prevista no inciso XII do artigo 24 da Constituição”.

Sustenta que houve violação ao pacto federativo, “uma vez que a aludida Lei no 13.954/2019, ao introduzir o art. 24-C ao Decreto-Lei 667/69, subtraiu dos entes federativos estaduais a possibilidade de dispor sobre o custeio das inativações e pensões dos policiais militares e do corpo de bombeiros militares estaduais”.

Defende que é o responsável pela instituição do sistema de inativação e pensão dos militares estaduais, nos termos dos arts. 42, § 1o, e 142, § 3o, X, da Constituição.

Assevera que “a Lei Federal no 13.954/2019, ao introduzir o artigo 24C ao Decreto-lei 667/69, extrapolou os limites de fixação da norma geral ao determinar que a alíquota de contribuição dos militares estaduais será igual à aplicável às Forças Armadas, haja vista incumbir aos Estados, mediante estudos atuariais, dispor sobre o percentual de contribuição incidente sobre a remuneração, proventos e pensões dos militares e bombeiros militares estaduais necessário ao custeio dos benefícios previdenciários de inativação e pensão, em atenção às particularidades da sua realidade fiscal e orçamentária”.

Sustenta que, caso não aplique aos militares estaduais a alíquota de contribuição previdenciária estipulada para as Forças Armadas, estará sujeito às penalidades previstas no art. 7o da Lei 9.717/1998, entre as quais a suspensão de transferências voluntárias e o impedimento para celebrar contratos e receber empréstimos, financiamentos e avais de órgãos ou entidades da União.

Aduz que “a aplicação da legislação estadual específica sobre a alíquota de contribuição previdenciária cerceará o autor da obtenção do Certificado de Regularidade Previdenciária, instituído pelo Decreto Federal no 3.788/01".

Ressalta, por fim, que “a probabilidade do direito está presente em virtude do quanto se expôs nos itens anteriores”, e que “o perigo de dano é evidente, na medida em que, conforme se infere da redação dos citados artigos 14, § 3o, e 22 da Instrução Normativa SEPT/ME no 05/2020, a legislação estadual que trata do tema já estaria integralmente suspensa, havendo, no entendimento da União, a obrigatoriedade de que o autor, desde janeiro do corrente ano, aplique no âmbito interno as alíquotas previdenciárias por ela impostas, sob pena de incidência das penalidades constantes do artigo 7o da Lei n.o 9.717/98”.

Com base em tais argumentos, requer “a concessão da antecipação dos efeitos da tutela, inaudita altera parte, para, reconhecida incidental e cautelarmente a inconstitucionalidade do artigo 24-C, §§ 1o e 2o, do Decreto-Lei no 667/1969, na redação dada pela Lei Federal no 11954/2019, e das Instruções Normativas no. 05 e 06/2020 da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, determinar à União que se abstenha imediatamente de fazer incidir qualquer sanção, ou mesmo dê início a procedimento para tanto, ao Estado de Mato Grosso em razão da manutenção da aplicação da alíquota prevista na Lei Complementar Estadual no 654/2020 ou em legislação estadual superveniente que venha a tratar do tema”.

É o relatório. Decido.

A concessão da tutela provisória de urgência, seja de natureza cautelar, seja de natureza satisfativa, exige, na dicção do art. 300 do Código de Processo Civil, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito (tradicionalmente conhecida como fumus boni iuris) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (o chamado periculum in mora).

Examinado o processo de forma compatível com o estágio procedimental atual, verifico que se fazem presentes os requisitos autorizadores do deferimento do pedido de liminar.

O entendimento jurisprudencial reiterado deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é no sentido de reconhecer que cabe à lei estadual, nos termos do art. 42, § 1o, da Constituição Federal, regulamentar as disposições do art. 142, § 3o, X, entre as quais as relativas ao regime de aposentadoria dos militares estaduais.

Registre-se, ainda, que o Plenário desta CORTE, no julgamento da ADI 4.912 (Rel. Min. EDSON FACHIN), assentou que “a atribuição da competência legislativa federal para edição de normas gerais das polícias militares e corpos de bombeiros militares, necessárias para regular a competência, estrutura, organização, efetivos, instrução, armamento, justiça e disciplina que lhes importem um controle geral, de âmbito nacional, não exclui a competência legislativa dos Estados para tratar das especificidades atinentes aos temas previstos pela própria Constituição como objeto de disciplina em lei específica de cada ente estatal em relação aos militares que lhes preste serviço”. Por oportuno, trago à colação a ementa do referido julgado:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGOS 8o, 9o E 10 DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 125/2012, DE MINAS GERAIS. LEGITIMIDADE ATIVA DAS ENTIDADES DE CLASSE. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 42, §§ 1o E 2o, E 142, § 3o, X, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EXIGÊNCIA DE LEI ESTADUAL ESPECÍFICA. COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA O ESTABELECIMENTO DE NORMAS GERAIS. ARTIGO 22, XXI E XXIII.

1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal estabelece os seguintes requisitos a serem atendidos pelas entidades de classe no ajuizamento de ação de controle concentrado: a) abrangência nacional; b) delimitação subjetiva da associação; c) pertinência temática; e d) compatibilidade entre a abrangência da representação da associação e o ato questionado. Requisitos atendidos pelas associações postulantes. Legitimidade ativa reconhecida.

2. A Lei Complementar Estadual 125/2012, do Estado de Minas Gerais, por tratar exclusivamente sobre o regime jurídico dos militares daquele Estado e sobre regras de previdência do regime próprio dos militares e praças, tem a especificidade exigida pela Constituição Federal, atendendo ao comando dos arts. 42, §§ 1o e 2o e 142, § 3o, X, da Constituição Federal.

3. O Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência dominante no sentido de reconhecer que cabe à lei estadual, nos termos do art. 42, § 1o, da Constituição Federal, regulamentar as disposições do art. 142, § 3o, inciso X, dentre as quais as relativas ao regime de aposentadoria dos militares estaduais. A atribuição da competência legislativa federal para edição de normas gerais das polícias militares e corpos de bombeiros militares, necessárias para regular a competência, estrutura, organização, efetivos, instrução, armamento, justiça e disciplina que lhes importem um controle geral, de âmbito nacional, não exclui a competência legislativa dos Estados para tratar das especificidades atinentes aos temas previstos pela própria Constituição como objeto de disciplina em lei específica de cada ente estatal em relação aos militares que lhes preste serviço.

4. Ação direta de inconstitucionalidade conhecida e, no mérito, julgada improcedente.”

Toma-se por consistente o argumento de que, se os militares estaduais integram o regime próprio de previdência do ente subnacional, o valor da respectiva contribuição previdenciária deve ser definido por legislação estadual, segundo as características próprias do sistema local, sob pena de quebra do equilíbrio atuarial. Tanto é assim que, em caso de déficit, cabe ao Estado-Membro, e não à União a complementação dos recursos necessários ao pagamento dos benefícios vinculados a cada regime próprio de previdência.

Nessa linha foi a decisão do Ministro ROBERTO BARROSO ao deferir o pleito de urgência na ACO 3.350/DF (DJe de 21/2/2020). Transcrevo a ementa da referida liminar:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. ALÍQUOTA DE CONTRIBUIÇÃO PARA INATIVIDADE E PENSÃO. POLICIAIS E BOMBEIROS MILITARES ESTADUAIS.

1. Ação cível originária por meio da qual o Estado do Rio Grande do Sul pretende não ser sancionado caso aplique aos militares estaduais a alíquota de contribuição para o regime de inatividade e pensão prevista na legislação estadual (14%), em detrimento de lei federal que determinou que se aplicasse a essa categoria a mesma alíquota estabelecida para as Forças Armadas (atualmente, 9,5%).

2. Plausibilidade jurídica da tese de que a União, ao definir a alíquota de contribuição previdenciária a ser aplicada aos militares estaduais, extrapolou a competência para a edição de normas gerais sobre 'inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares' (art. 22, XI, da Constituição, com a redação dada pela Emenda Constitucional no 103/2019).

3. A interpretação sistemática da Constituição fortalece o argumento de que a alíquota da contribuição previdenciária devida por militares estaduais deve ser fixada por meio de lei estadual que considere as características dos regimes de cada um desses entes públicos (arts. 42, § 1o, 142, § 3o, X e 149, § 1o, da Constituição).

4. A edição de atos normativos cuja aplicação implicará a redução das alíquotas de contribuição praticadas pelo Estado revela comportamento contraditório da União – que, de um lado, exige dos demais entes públicos que assegurem o equilíbrio de seus regimes próprios de previdência, e de outro, restringe os meios para o alcance desse objetivo.

5. Existência de perigo na demora, já que o descumprimento da legislação federal sujeita o Estado à aplicação das consequências jurídicas previstas no art. 7o da Lei no 9.717/1998 e à negativa de expedição do Certificado de Regularidade Previdenciária, com prováveis prejuízos à execução de políticas públicas.

6. Medida cautelar deferida.”

Além disso, como bem acentuado pelo Estado, “o perigo de dano é evidente, na medida em que, conforme se infere da redação dos citados artigos 14, § 3o, e 22 da Instrução Normativa SEPT/ME no 05/2020, a legislação estadual que trata do tema já estaria integralmente suspensa, havendo, no entendimento da União, a obrigatoriedade de que o autor, desde janeiro do corrente ano, aplique no âmbito interno as alíquotas previdenciárias por ela impostas, sob pena de incidência das penalidades constantes do artigo 7o da Lei no 9.717/98”.

Convém destacar, ainda, a inexistência de periculum in mora inverso, a uma, porque a decisão não produz impacto direto no sistema de inatividades e pensões mantido pela União; a duas, porque o Estado deverá se responsabilizar por danos eventualmente causados a seus servidores e pensionistas caso proferida decisão de mérito que lhe seja desfavorável (art. 302, I, do CPC/2015).

Diante do exposto, presentes os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, DEFIRO a tutela de urgência, liminarmente, para determinar que a União se abstenha de aplicar ao Estado de Mato Grosso qualquer das providências previstas no art. 7o da Lei no 9.717/1998 ou de negar-lhe a expedição do Certificado de Regularidade Previdenciária caso continue a aplicar aos policiais e bombeiros militares estaduais e seus pensionistas a alíquota de contribuição para o regime de inatividade e pensão prevista em lei estadual, em detrimento do que prevê o art. 24-C do DecretoLei no 667/1969, com a redação da Lei no 13.954/2019.

Cite-se e intime-se a União para o cumprimento da decisão, e para o oferecimento de contestação no prazo legal.

Publique-se.

Brasília, 19 de maio de 2020.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES Relator

Documento assinado digitalmente”

Fazendo-se a confrontação entre as Disposições Constitucionais e Legais acima listadas com a r. Decisão constante da ACO 3396, penso que há equívoco no desconto previdenciário aqui discutido, pois o Decisum do Supremo Tribunal Federal, apenas reconheceu a competência estadual para legislar sobre o regime previdenciário dos militares do estado de Mato Grosso, nada se referindo quanto à amplitude dessa produção legislativa, principalmente, quanto aos beneficiários da previdência que são portadores de doença reconhecido por lei como grave.

Nesse cenário jurídico, são fortes os indícios legislativos de que o inc. IV, do art. 2.o, da LC n.o 202/04 não foi revogado pele recente LC n.o 654/20, apesar da revogação do parágrafo 21 do art. 40 da Constituição Federal.

É que, ao se fazer a leitura atenta do citado art. 2.o, inc. IV, da LC estadual n.o 202/04, percebe-se que o benefício previdenciário deferido ao servidor público (civil ou militar) estadual, tem por âncora constitucional o art. 201 da Constituição Federal, enquanto que o parágrafo 21, do art. 40 do mesmo Estatuto Constitucional, serviu, apenas, de referência para a definição de doenças incapacitantes listadas no art. 6.o, inc. XIV, da Lei Federal n.o 7.713/88, em plena vigência, e aquelas que impeçam totalmente o desempenho de atividades funcionais, quando atestadas por perícia médica oficial estadual.

É o entendimento jurídico que se induz o disposto no parágrafo 4.o do debatido art. 2.o da LC estadual n.o 202/04, senão vejamos:

Art. 2.o...

(...)

§ 4° Para efeito do disposto no § 21 do Art. 40 da Constituição Federal, e deste artigo, consideram-se doenças incapacitantes, além daquelas constantes do Art. 6o, inciso XIV da Lei Federal no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, as que impeçam totalmente o desempenho de qualquer atividade laborativa, devidamente reconhecidas pela Perícia Médica Oficial do Estado de Mato Grosso. (Acrescentado pela LC
524/14
)

São por tais razões jurídicas que, a meu ver, o benefício legal previsto no art. 2.o, inc. IV, da LC estadual n.o 202/04 alcança a pretensão judicial da parte recorrida, sem revogação, tanto pela Emenda Constitucional n.o 103/19 quanto pela Lei Complementar Estadual n.o 654/20.

Aliás, com relação a esta última Norma Previdenciária, o Legislador estadual limitou-se a declarar a que a vigência da alíquota previdenciária seria no primeiro dia do quarto mês subsequente ao da data de sua publicação, senão vejamos:

Art. 5o Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação, exceto em relação à majoração da alíquota de contribuição previdenciária, cuja vigência se dará no primeiro dia do quarto mês subsequente ao da data de publicação desta Lei Complementar.

Sobre este tema da imunidade tributária parcial favorável a servidor público portador de doença grave, em quem se invoca a revogação do parágrafo 21, do art. 40 da Constituição Federal, porém, há lei estadual tratando do assunto tributário, assim já se se vê o pronunciamento jurisprudencial recente, considerando a EC n.o 103/09:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. INSURGÊNCIA. ABSTENÇÃO DE DESCONTOS CONCERNENTES AO IMPOSTO DE RENDA E À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CONTRIBUINTE PORTADOR DE CEGUEIRA MONOCULAR. TUTELA DE URGÊNCIA. ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA. PREVISÃO NO ART. 6o, XIV, LEI 7.713/88. ISENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. EMENDA CONSTITUCIONAL 103/19. REFORMA PREVIDENCIÁRIA. REVOGAÇÃO DO ARTIGO 40, § 21o DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, REFERENDADO NO ART. 1o, II, DA LEI ESTADUAL No 20.122/19. BENEFÍCIO FISCAL, CONTUDO, QUE PERMANECE DOTADO DE PREVISÃO LEGAL, TENDO EM VISTA A PREVISÃO NO ART. 129, IV, B, DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO PARANA – INCLUÍDO PELA EMENDA CONSTITUCIONAL 45 DE 04/12/19. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DA DEMORA. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPR - 7a C. Cível - 0067635-79.2020.8.16.0000 - Nova Esperança - Rel.: Desembargadora Ana Lúcia Lourenço - J. 12.03.2021)

(TJ-PR - ES: 00676357920208160000 PR 0067635-79.2020.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Desembargadora Ana Lúcia Lourenço, Data de Julgamento: 12/03/2021, 7a Câmara Cível, Data de Publicação: 12/03/2021)

3.
Inexistência ao direito adquirido no regime tributário.

Pelas mesmas razões jurídico-legislativas acima alinhavadas, rejeito a proposta recursal em referência, eis que, como já salientado alhures, são expressivos os sinais legislativos de que o inc. IV, do art. 2.o, da LC n.o 202/04 não foi revogado pele recente LC n.o 654/20, apesar da revogação do parágrafo 21 do art. 40 da Constituição Federal.

Repito que, ao se fazer a leitura atenta do citado art. 2.o, inc. IV, da LC estadual n.o 202/04, percebe-se que o benefício previdenciário deferido ao servidor público (civil ou militar) estadual, tem por âncora constitucional o art. 201 da Constituição Federal, enquanto que o parágrafo 21, do art. 40 do mesmo Estatuto Constitucional, serviu, apenas, de referência para a definição de doenças incapacitantes listadas no art. 6.o, inc. XIV, da Lei Federal n.o 7.713/88, em plena vigência, e aquelas que impeçam totalmente o desempenho de atividades funcionais, quando atestadas por perícia médica oficial estadual. É o entendimento jurídico que se induz o disposto no parágrafo 4.o do debatido art. 2.o da LC estadual n.o 202/04, já destacado.

São por tais razões jurídicas que, a meu ver, o benefício legal previsto no art. 2.o, inc. IV, da LC estadual n.o 202/04 alcança a pretensão judicial da parte recorrida, sem revogação, tanto pela Emenda Constitucional n.o 103/19 quanto pela Lei Complementar estadual n.o 654/20.

De consequência, penso que é, juridicamente, estéril, a discussão em torno do direito adquirido contraposto pelo Estado recorrente.

4.
Invoca que não houve ferimento à teoria da vedação ao retrocesso.

Rejeito tal proposta recursal, pois o Estado recorrente, ao negar validade ao direito à imunidade tributária parcial decorrente de uma doença grave que acomete a parte recorrida, a meu fere sim o princípio da vedação ao retrocesso social, eis que o benefício previdenciário se constitui em verdadeira conquista a esse direito social do servidor público estadual,

Com efeito, é de bom alvitre rememorar as ponderações do Min. Ricardo Lewandowski, no artigo “Proibição do retrocesso”, quando assim registra:

“Os direitos fundamentais, tal como os conhecemos, são produto de uma evolução multissecular. Têm como base a tradição judaico-cristã, a filosofia grega, a jurisprudência romana e a teologia medieval. Entretanto só começaram a ganhar as feições atuais nas lutas contra o absolutismo monárquico, travadas ao longo do século 18, quando se consolidou a ideia de que os indivíduos possuem direitos inalienáveis e imprescritíveis, oponíveis ao Estado. Desde então, passaram a integrar as Constituições dos países avançados, com destaque para o direito à vida, à liberdade, à igualdade e à propriedade, abarcando ainda o de votar e de ser votado. Logo na centúria seguinte, no entanto, constatou-se que a desigualdade resultante de um "laissez-faire" econômico extremado não permitiu que as massas trabalhadoras usufruíssem daqueles direitos formalmente inscritos nas Constituições, levando a revoltas e motins por toda parte. Nesse contexto, desenvolveram-se os direitos sociais, d e s e g u n d a g e r a ç ã o , q u e c o m p r e e n d e m , basicamente, o direito ao trabalho e a um salário mínimo; à limitação da jornada laborai; à proteção do menor e da gestante no serviço; bem assim o de fazer greve e de formar sindicatos. Abrangem também o direito à saúde e à educação, ao amparo na velhice, na doença e no desemprego.” e cita o princípio da proibição do retrocessso, lastreado no art. 30 da Declação Universal dos Direitos do Homem de 1948, da ONU, assim esxcrito:

"Nenhuma disposição da presente Declaração pode ser interpretada como o reconhecimento a qualquer Estado, grupo ou pessoa, do direito de exercer qualquer atividade ou praticar qualquer ato destinado à destruição de quaisquer dos direitos e liberdades aqui estabelecidos".

Conclui, afirmando que
“O princípio da proibição do retrocesso, portanto, impede que, a pretexto de superar dificuldades econômicas, o Estado possa, sem uma contrapartida adequada, revogar ou anular o núcleo essencial dos direitos conquistados pelo povo. É que ele corresponde ao mínimo existencial, ou seja, ao conjunto de bens materiais e imateriais sem o qual não é possível viver com dignidade.” (RICARDO LEWANDOWSKI, professor titular de teoria do Estado da Faculdade de Direito da USP – ministro do Supremo Tribunal Federal -
http://www.stf.jus.br/arquivo/biblioteca/PastasMinistros/RicardoLewandowski/ArtigosJornais/1117223.pdf
(acessado em 23.04.2021).

Desse modo, entendo que o Estado recorrente, ao pretender a elevação da alíquota previdenciária da parte recorrida, acaba por lesar o aludido princípio universal de vedação ao retrocesso social, na medida em que agrava, ainda mais, a renda do servidor público estadual decorrente de sua aposentadoria, comprometendo o custeio das despesas primárias destinadas à preservação da dignidade da pessoa da parte recorrida, ante o atual cenário de sequenciais aumentos do custo de vida do cidadão brasileiro.

5.
Invoca que a interpretação da norma tributária deve ser restritiva.

Rejeito tal proposta recursal, pois já se esclareceu que o beneficio tributário concedido à parte recorrida, pela LC estadual n.o 202/04 permanece em plena vigência no ordenamento jurídico, mesmo diante das alterações das regras da previdência social ocorridas nos anos de 2019 e 2020.

6.
Afirma vedação ao regime híbrido de previdência.

Como já aduzido anteriormente, o debate judicial registrado nos autos principais diz respeito à pessoa portadora de doença grave e que teve aumentada a alíquota previdenciária para o percentual de14% sobre o valor do benefício previdenciário auferido.

Nesse contexto, convém alertar que o tema fático-previdenciário aqui debatido está previsto na Lei Complementar estadual n.o 202/04 que, a seu turno, Dispõe sobre a contribuição previdenciária dos servidores públicos civis e militares ativos, inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso, e dá outras previdências.

Vê-se, portanto, que não há falar em aplicação de regra previdenciária aplicada, apenas, aos servidores públicos civis estaduais, abrangendo, também, os militares do Estado de Mato Grosso.

7.
Defende que a Reforma Previdenciária ocorreu por intermédio da Emenda Constitucional estadual n.o 92/20.

Rejeito tal proposta recursal, pois ao se compulsar, atentamente, o conteúdo da EC estadual n.o 92/90, nota-se que a única revogação expressa ali contida diz respeito ao paragrafo único e às alíneas “a” e “b”, do art. 140 da Carta Constitucional estadual que, a seu turno, nada se referem à limitação da alíquota previdenciária do servidor público estadual portador de doença grave.

Vejamos o disposto no art. 10 EC n.o 92/20 e os Dispositivos Constitucionais revogados:

EC n.o 92/20:

Art. 10 Fica revogado o parágrafo único e as alíneas “a” e “b” do art. 140 da Constituição do Estado de Mato Grosso.

CE:

Art. 140...

Art. 140 Aplica-se ao servidor público o disposto no art. 41 da Constituição Federal.

Parágrafo único O servidor público estadual será aposentado na forma prevista no art. 40 da Constituição Federal, observando-se:

a) o benefício da pensão por morte corresponderá à totalidade da remuneração ou proventos do servidor civil ou militar falecido, sendo majorado na mesma proporção sempre que houver reajuste na remuneração integral do servidor da ativa, acrescida de todas as vantagens;

b) incorporam-se aos proventos da aposentadoria, todas as gratificações da atividade quando exercidas por mais de cinco anos ininterruptos ou dez intercalados.

8.
Repetição do indébito – Pleiteia a aplicação de juros a partir da sentença.

Rejeito tal pleito recursal, diante das teses fixadas pelo excelso Supremo Tribunal Federal, se estabeleceu que o índice de correção monetária da condenação imposta à Fazenda Pública deve ser o IPCA-E, e juros de mora, pelo índice de remuneração da caderneta de poupança, que passa a incidir a partir da citação (art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960/09), por se tratar de relação jurídico não tributária, conforme o entendimento firmado pelo excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento do TEMA no 810.

9.
Da modulação dos efeitos da r. sentença fustigada.

Unicamente, aponto a este Colegiado que, recentemente, entrou em vigência a Lei Complementar estadual n.o 700/21, que, a seu turno acrescentou e alterou dispositivos à Lei Complementar estadual n.o 202/04, com significativa alteração do sistema de desconto previdenciário dos servidores públicos estaduais portadores de doenças incapacitantes.

Com efeito, o festejado inc. IV, do art. 2.o, da Lei Complementar estadual n.o 202/04, teve a seguinte alteração legislativa:

Art. 2o As alíquotas relativas às contribuições mensais para o custeio do sistema previdenciário dos servidores públicos do Estado do Mato Grosso, por força do que estabelecem o § 18 do art. 40 e o § 1o do art. 149, da Constituição Federal (redação dada pela Emenda Constitucional no 41/03) e o art. 4o da Emenda Constitucional no 41/03, ficam fixadas nos seguintes percentuais:(...)

IV - 14% (quatorze por cento) da parcela dos proventos de aposentadoria, reserva remunerada ou reforma e pensão que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 da Constituição Federal, quando o beneficiário for portador de doença incapacitante, nos termos desta Lei Complementar.

Desse modo, penso que, para o caso em testilha, os efeitos da r. sentença guerreada devem ser mantidos até a data de entrada em vigor da citada Lei Complementar Estadual n.o 700/21. A partir daí deve seguir as regras de contribuição previdenciária delineadas pela atual redação do inc. IV, doa rt. 2.o, da Norma Estadual em voga.

Conclusão

Por estas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para o fim de determinar os efeitos da r. sentença guerreada sejam mantidos até a data de entrada em vigor da citada Lei Complementar Estadual n.o 700/21, devendo a partir daí seguir as regras de contribuição previdenciária delineadas pela atual redação do inc. IV, doa rt. 2.o, da Norma Estadual em voga.

Em face do que dispõe o art.55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios na base de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, diante do mínimo êxito recursal.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2021